Tribunal: TJSP
Processo: 4000770-73.2013.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NOS MEMBROS SUPERIORES E NA COLUNA – IMPROCEDÊNCIA.

PERÍCIA JUDICIAL NÃO REALIZADA POR INÉRCIA DO OBREIRO E DE SEU PATRONO – ÔNUS DO AUTOR DE PROVAR O SEU DIREITO AO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - PRECLUSÃO DA PROVA.

Sentença de improcedência mantida, com observação – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4000770-73.2013.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante DAVID
HENRIQUE DA SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
- INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com obervação. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No 18583
APELAÇÃO No 4000770-73.2013.8.26.0161
COMARCA: DIADEMA
APELANTE: DAVID HENRIQUE DA SILVA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. CINTIA ADAS ABIB
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO APELAÇÃO DO AUTOR
ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NOS MEMBROS
SUPERIORES E NA COLUNA IMPROCEDÊNCIA.
PERÍCIA JUDICIAL NÃO REALIZADA POR INÉRCIA
DO OBREIRO E DE SEU PATRONO
ÔNUS DO
AUTOR DE PROVAR O SEU DIREITO AO BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO - PRECLUSÃO DA PROVA.
Sentença de improcedência mantida, com observação

Recurso desprovido.
Vistos
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo obreiro contra a r. sentença de fls.
140/142, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária ajuizada
em razão de LER-DORT nos membros superiores e problemas na coluna, em
decorrência das condições agressivas e especiais de seu trabalho.
Foram opostos embargos de declaração pelo requerente - fls. 147/149 -
; acolhidos conforme r. decisão de fls. 151/152.
Em recurso, o autor pleiteou, em preliminar, o decreto de nulidade da
r. sentença, retornando os autos à vara de origem para realização de nova perícia,
vistoria, designação de audiência de instrução para oitivas das testemunhas, sob pena de
violação aos princípios constitucionais - ampla defesa e contraditório -, pois não foi
designada audiência para oitiva de testemunhas; diante disso, pleiteou o decreto de
nulidade da r. sentença; no mérito, aduziu padecer de moléstias incapacitantes
decorrentes de movimentos repetitivos, esforço físico, condição antiergonômica e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
excesso de peso suportado diariamente no exercício da sua função laboral.
Processado o recurso com contrarrazões, subiram os autos.
O processo foi remetido ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a
Região que reconheceu a sua incompetência recursal para conhecer e solucionar o
recurso, com o envio dos autos a este C. Tribunal.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Releva consignar, por oportuno, não ter ocorrido qualquer
cerceamento de defesa que enseje o decreto de nulidade do julgado singular, pois o juízo
singular não precisa ficar esmiuçando a sua sentença, esclarecendo onde se encontra
presente um pressuposto legal e depois os outros; destarte, pode e deve dar a sua
sentença de forma objetiva, embora fundamentada de modo sucinto, desde que viabilize
o seu correto entendimento.
Ademais, não se pode cogitar em cerceamento de defesa quando o
próprio autor, por sua inércia, inviabiliza a produção de provas que poderiam
demonstrar os fatos constitutivos alegados.
Aliás, a r. sentença não trouxe qualquer prejuízo ao obreiro, uma vez
que pode interpor o recurso adequado; e, sem prejuízo, não há qualquer nulidade.
Dito isso, o apelo do autor não merece guarida, conforme se verá.
Incialmente, convém recordar que o segurado alegou, na vestibular,
prejuízo funcional, em face de problemas nos membros superiores (LER-DORT) e
males colunares, tendo a Juíza singular julgado improcedente a ação.
Todavia, o perito não estabeleceu de forma real, concreta e induvidosa
a incapacidade laborativa e o nexo causal-concausal ostentados pelo recorrente, sendo
completamente ineficaz para o desate da contenda.
Logo, o laudo pericial se mostrou incompleto, pois não investigou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
seguramente a redução da capacidade laborativa e o nexo causal-concausal.
Diante do laudo pericial incompleto esta Colenda Câmara determinou
a conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia judicial para
investigação segura do binômio incapacidade laborativa - nexo causal (fls. 192/196),
requisitos indispensáveis à concessão de quaisquer benefícios acidentários, de modo a
viabilizar o adequado desate da contenda.
Objetivando dar cumprimento à decisão colegiada a Divisão de
Perícias Acidentárias desta Capital designou o dia para realização da avaliação médica;
porém, não ultimada ante a ausência do segurado, conforme certidão de fls. fls. 248.
Em ato subsequente foi determinado ao suplicante que justificasse o
não comparecimento na data designada para a realização da perícia judicial, sob pena de
preclusão da prova pericial.
Contudo, transcorreu o prazo concedido para esse fim sem qualquer
providência ou justificativa (fls. 253).
Assim, ficou efetivamente inviabilizada a realização da perícia por
inércia da parte interessada, de modo a impossibilitar a confirmação do binômio
incapacidade laborativa - nexo causal.
Renove-se, por oportuno, que a prova pericial é imprescindível para a
constatação ou não da incapacidade laborativa/maior esforço, bem como do aferimento
do nexo etiológico com o trabalho; todavia, o obreiro não se desincumbiu do ônus de
provar o seu direito.
Portanto, atento ao fato de que se cuida de matéria de exclusivo
interesse do autor, pois a renovação da prova pericial permitiria uma apreciação mais
incisiva sobre as lesões, a incapacidade laborativa/maior esforço e o nexo causal
alegados, mas não tendo ele assim procedido, deverá arcar com os ônus decorrentes da
sua inércia.
Acerca do tema, veja-se a jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
ACIDENTE DO TRABALHO - APONTADOR DE CUSTOS -
ACIDENTE TÍPICO - LESÃO NOS 3o E 4o QUIRODÁCTILOS -
PROVA PERICIAL NÃO REALIZADA POR AUSÊNCIA DO
AUTOR
-
MANIFESTO
DESINTERESSE
NO
PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO.
A ausência injustificada do autor, obstando a realização da prova
médico-pericial, revela seu desinteresse pela continuidade do
processo, culminando com o decreto de improcedência do pedido.
Recurso improvido.
Apelação Cível no 734.388.5/5-00, 16a Câmara, Rel. Des. João Negrini
Filho, j. em 09.03.2010.
Diante da prostração do autor que não se desincumbiu do ônus de
provar seu direito, o decreto de improcedência encontra-se irretocável.
Por fim, embora o juízo singular tivesse condenado o obreiro nos ônus
decorrentes da sucumbência, acabou isentando-o deles, em face da gratuidade da justiça,
agindo, portanto, de modo adequado, pois afinal, no caso em testilha, não pode ser
esquecido que o segurado está isento dos ônus decorrentes da sucumbência, em face da
legislação em vigor - art. 129, da Lei de Benefícios e Súmula 110 do E. STJ, que não se
confunde com a simples assistência judiciária, sem que se vislumbre, no particular,
qualquer vício de caráter constitucional.
Ressalte-se, por oportuno, que o art. 129 da Lei n° 8.213/91 não
restringe a isenção aos obreiros beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita, ao
contrário, estabelece que os litígios referentes a acidentes do trabalho, apreciados na
esfera judicial, estão isentos do pagamento de quaisquer custas e verbas sucumbenciais.
Diante dos termos da legislação pertinente que, na realidade, equipara
o hipossuficiente ao beneficiário da gratuidade, fica, assim, o segurado,
independentemente da sua condição financeira, isento do resgate das custas e despesas
processuais, bem como da própria sucumbência.
Aliás, a proteção do segurado é tanta, que a própria Lei de Custas - Lei
Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de 2.003 - reconhecendo a necessidade prévia do
obreiro de ter acesso ilimitado ao Poder Judiciário, estabelece em seu art. 7o, II, a não
incidência de custas nas ações de acidentes do trabalho.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Tal dispositivo encontra eco na própria Constituição Federal que
coloca a previdência social como um direito social de todo cidadão - art. 6o -, e a
seguridade social como uma obrigação do Poder Público - art. 194, parágrafo único -, de
modo que, renove-se, o suplicante, independentemente, de ser beneficiário ou não da
Justiça Gratuita, encontra-se isento dos ônus da sucumbência.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
mantendo-se a r. sentença de improcedência, com observação, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator